Tribunal: TJDFT
Processo: 0712597-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que reconheceu a incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (abril de 2023) e correção monetária pela taxa SELIC a partir da data do arbitramento em indenização por danos morais. O embargante alega omissão quanto à aplicação exclusiva da taxa SELIC,
II. QUESTÃO EM EXAME
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à incidência exclusiva da taxa SELIC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente se prestam a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado fundamenta adequadamente a aplicação da correção monetária pela taxa SELIC a partir do arbitramento, com base na Súmula 362 do STJ, e dos juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.
5. O recurso busca rediscutir matéria já decidida, com fundamento em interpretação diversa das normas e jurisprudência aplicáveis, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54. (g)